Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJULGAMENTO (ART. 1.030, II, DO CPC). ARE No 843989 – TEMA No 1199 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. DESNECESSIDADE. EXAME DE FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO EM ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. QUESTÃO ESTRANHA AO TEMA DISCUTIDO NO PARADIGMA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O STF, no Tema no 1199 da sistemática da repercussão geral (ARE no 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), deliberou sobre a eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021, sobretudo em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e à aplicação dos novos prazos de prescrição legal e intercorrente.
2. A discussão relativa à irretroatividade do novo sistema prescricional inaugurado pela Lei no 14.230/2021 não implica a reapreciação das razões de decidir do acórdão ora sujeito a rejulgamento, porque a configuração da prescrição em si nem sequer foi ventilada na petição do recurso extraordinário que ensejou a devolução dos presentes autos, assim como também não foi debatida na sentença nem no acórdão ora sujeito a reapreciação, sendo despicienda a incursão no referido tema. Ainda que assim não fosse, firmada a irretroatividade do novo regime prescricional pelo STF no Tema no 1199, nenhum juízo de conformação do julgado proferido deve ser realizado a esse respeito.
3. O debate atinente à (ir)retroatividade da revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é incapaz de provocar a conformação ao precedente do acórdão ora sujeito a rejulgamento, porquanto tenha sido indubitavelmente confirmada pela orientação prevalecente deste Tribunal a configuração do elemento subjetivo doloso na improbidade administrativa perpetrada, tratando-se de atos de improbidade administrativa que descreveram muito mais que apenas violação do dever de cuidado, incompetência ou negligência perpetrada pelos réus, salientando de forma clara e contundente a sua vontade livre e consciente de provocar o dano ao erário mediante a aplicação de sobrepreço forjado para garantir contraprestação a maior, por parte do poder público, relativamente ao que foi objeto de processos administrativos de reconhecimento de dívida do ente distrital.
4. Em conclusão, nenhuma das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1199 da sistemática da repercussão geral (ARE no 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) tem o condão de influenciar no deslinde da presente controvérsia, seja porque não está em debate o transcurso de prazo prescricional, seja porque a conclusão estampada pela 5a Turma Cível não contempla a averiguação de modalidade apenas culposa das condutas a que foram atribuídas o conteúdo de improbidade administrativa.
5. A absolvição na esfera penal promovida no julgamento do AREsp no 2.218.072/DF (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/12/2022) pelo STJ não tem pertinência objetiva em relação à determinação de rejulgamento oriunda da Primeira Vice-Presidência desta Corte de Justiça para análise do eventual juízo de conformação do acórdão da 5a Turma Cível com o Tema no 1199 da repercussão geral. A despeito da referida circunstância superveniente, inteiramente estranha ao objeto da determinação de devolução dos presentes autos para juízo de retratação, é certo que o fundamento constante do art. 386, inciso II, do CPP (“não haver prova da existência de fato”) não induz a superação da independência de instâncias entre a esfera cível e a criminal na sistemática vigente quando do julgamento realizado. A absolvição na esfera criminal ao fundamento de falta de provas (art. 386, II, do CPC) é incapaz de vincular a instância administrativa ou o juízo cível acerca da configuração de improbidade administrativa. Ademais, é importante destacar que até mesmo a Lei no 14.230/2021, no que introduziu nova sistemática de relação entre as instâncias criminal e cível no âmbito de improbidade, estabeleceu que “A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)” (art. 21, § 4o, da Lei no 8.429/1992, com alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021). Na espécie, tendo ocorrido absolvição por decisão monocrática, é patente a inaplicabilidade da nova disposição normativa.
6. Rejulgamento realizado, sem juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Manutenção do Acórdão no 1296776, integrado pelos Acórdãos no 1353570 e 1646588.